Tribunal: STF
Processo: Rcl 63990
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Algar Tecnologia e Consultoria S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010227-66.2016.5.03.0103, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a isonomia de trabalhador submetido a terceirização ilícita com os empregados da tomadora dos serviços que desempenham as mesmas funções.



    Sustenta a reclamante que foi considerada ilícita a terceirização por envolver atividade-fim, em desacordo com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas invocados.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos a ADPF 324.



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, o ato reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    A Súmula n. 331 do Colendo TST resume as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, não sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa para a execução de atividades-fim da tomadora dos serviços. Nessa hipótese, a terceirização é ilícita e enseja o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, na esteira do entendimento consubstanciado no item I da citada súmula.



    Na hipótese vertente, embora a Reclamante tenha celebrado contrato diretamente com a 1ª Reclamada e posteriormente tenha tido como empregadores o 4º e 5º Reclamados, a Autora laborou, com exclusividade, para os bancos Reclamados, beneficiários únicos dos serviços prestados, serviços essenciais ao seu empreendimento, como restou demonstrado pelo conjunto probatório produzido nestes autos.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que os serviços executados estavam inteiramente voltados ao atendimento de clientes portadores de cartões de crédito, pelo que a conclusão é a de que a concretização das finalidades institucionais do segundo Reclamado, BANCO BRADESCO S.A., ficaria inviabilizada sem a atividade da Reclamante.



    Assim, as atividades realizadas pela Obreira enquadram-se, inegavelmente, como atividade-fim dos bancos Reclamados, porquanto não se concebe que estes prescindam desses serviços como parte integrante de sua cadeia produtiva.



    Fica confirmada, portanto, a subordinação jurídica estrutural, pela inserção da laborista na dinâmica de organização e funcionamento da empresa tomadora de seus serviços. 



    Como se infere, os elementos de convicção colacionados aos autos demonstraram a existência de subordinação direta ao tomador de serviços, que autoriza o reconhecimento de vínculo diretamente com este. 



     A ilicitude da terceirização, na hipótese, foi declarada em razão da realização de atividades-fim pela trabalhadora, entendimento contrário ao fixado no julgamento da ADPF 324. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente